Tribunal: TJMT
Processo: 39826-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL
SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO
STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 –
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Estando a sentença em desacordo com a decisão já pacificada em
Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número
385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma
Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do
Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal
Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada
a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015.
Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente
PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no
9.099 de 26 de setembro de 1995.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a
quo julgou parcialmente o pleito da exordial e declarou inexistente o débito
apontado em cadastro de inadimplentes, FIXANDO AINDA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
Porém, tal decisão de primeiro grau está em total desacordo com o
que fora delineado na Súmula 385 do STJ, senão vejamos:
Súmula no 385: "Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento".
A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma
Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0063097-
03.2014.811.0001, 0047342-70.2013.811.0001, 0011566-40.2012.811.0002 e
0038497-83.2012.811.0001, dentre outros tantos.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a
recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo
Tribunal, é o que dispõe o art. do Código de Processo Civil/2015:
Art.932: Incumbe ao relator:
(....) – omissis
V-depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar
provimento ao recurso se a decisão for contrária a:
a)Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
e Justiça ou do próprio Tribunal.”
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no
02, com a seguinte nova redação:
SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar
provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a
decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em
12/09/2017).
A inscrição discutida nos autos, fora incluída em 29/10/2017.
Entretanto, em consulta ao sistema PROJUDI, pelo CPF da Autora, verifica-se
uma inscrição anterior não discutida judicialmente, no extrato dos autos de
no 8088226-97.2016.811.0001. Vejamos:

Frise-se que, quando verificado que o Autor possui
negativação preexistente e apta para aplicação da Súmula 385 do STJ, mesmo
não sendo objeto do recurso, sua aplicação é OBRIGATÓRIA.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao
disposto no art. , do Código de Processo Civil/2015 e a Súmula no 02
desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para EXCLUIR APENAS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DA
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR, NOS MOLDES DA SÚMULA 385 DO STJ,
mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55
da Lei 9099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas ou
honorários advocatícios, lastreado ainda: Enunciado 12.1 TJ-
disposto no artigo 55 caput da Lei 9099/95,na hipótese de provimento parcial do
a

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA

possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de
FEDERAL TJ-DF - ACJ: 37247820078070007 DF
0003724-78.2007.807.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento:
04/03/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
do D.F., Data de Publicação: 25/04/2008, DJ-
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e
devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator